Tribunal: STF
Processo: HC 186229
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de J.S., contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 576.475/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 30 anos de reclusão pela prática do delito de estupro de vulnerável, haja vista a vítima ser acometida de doença mental. (eDOC 2, p. 69)
    Irresignada, a defesa impetrou habes corpus no TJSP postulando, em suma, a concessão do cumprimento da pena em prisão domiciliar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 2, p. 71)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 2, p. 78)
    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da ordem a fim de que o paciente possa cumprir a pena em prisão domiciliar, pois paciente tem 63 anos de idade, de modo que faz parte do grupo de risco.
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Félix Fischer do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 576.475/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque não se trata de prisão cautelar, mas sim, cumprimento de condenação.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo TJSP: 
    “No caso destes autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde.
    O que se pretende, a bem da verdade, a exemplo de centenas de outros pedidos similares que aportaram neste juízo, é a soltura sem qualquer critério e responsabilidade de condenado pelo hediondo crime de estupro de vulnerável (já na condição de idoso, por diversas vezes violentou a vítima, a qual, em razão de deficiência mental, não tinha o necessário discernimento para a prática do ato), sendo condenado a 30 anos de reclusão em regime fechado, da qual cumpriu ínfima quantia e cujo término está previsto para depois de 2048), e, apesar de ser idoso (o que por si só também não autorizaria a soltura), é saudável (não há sequer a notícia que padece de qualquer doença que justifique sua soltura antecipada).
    Importante, nesse ponto, destacar que a unidade prisional custodiante já adotou medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, foi realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais.
    (…)
    Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e a reavaliação deste Juízo”. (eDOC 2, p. 69-70)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente